Tribunal: STF
Processo: Rcl 39420
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, proposta pelo Município de Tianguá, em face de decisão proferida pelo uiz do Trabalho da Única Vara do Trabalho de Tianguá, nos autos do Processo 0002376-85.2019.5.07.0029.
    Na petição inicial, a Municipalidade sustenta, em síntese, que a decisão reclamada ofendeu a autoridade desta Corte, consubstanciada na Súmula Vinculante 4, ao argumento de que o salário mínimo deve ser utilizado com base de cálculo para o adicional de insalubridade, eis que não foi editada nenhuma norma legal ou norma coletiva prevendo qual base deveria ser utilizada para o cálculo do referido adicional.
    Assevera ainda que a “sentença reclamada, mesmo reconhecendo a inconstitucionalidade dos art. 128 da Lei Orgânica do Município de Tianguá, desconsiderou as decisões proferidas pela Suprema Corte nas Reclamações nº. 6.266, 6.833 e 6.275 e adotou o vencimento básico da servidora como base de cálculo para o adicional de insalubridade, e não o salário mínimo.” (eDOC 1, p. 3)
    Requer assim a concessão de liminar para suspender o processo na origem e, ao final, a cassação da decisão reclamada.
    Citada, a beneficiária Júlia Lima Beviláqua Cavalcante apresentou contestação requerendo a improcedência da presente reclamação. (eDOC 15)
    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República apresentou parecer pugnando pelo não conhecimento da reclamação, dada a superveniente falta de interesse de agir. (eDOC 22)
    É o relatório.
    Decido.
    Com efeito, no julgamento que deu origem à mencionada Súmula Vinculante 4 (RE 565.714, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 7.11.2008), esta Corte assentou que o adicional de insalubridade deve continuar sendo calculado com base no salário mínimo, enquanto não superada a inconstitucionalidade por meio de lei ou convenção coletiva.
    Na hipótese dos autos, em consulta ao site do Tribunal Regional do Trabalho de 7ª Região verifico que a 2ª Turma reformou a decisão reclamada, adequando-a ao posicionamento pacífico desta Corte. Eis a ementa desse julgado:
    “RECURSO ORDINÁRIO. ENTE PÚBLICO. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SALÁRIO MÍNIMO. Após a edição da súmula vinculante n° 4 do STF, na ausência de lei ou norma coletiva fixando outra base de cálculos do adicional de insalubridade, o citado adicional deverá ser calculado sobre o salário mínimo. Precedentes do STF e do TST”.
    Assim, o ato reclamado, não mais subsiste, sendo evidente a ausência de interesse processual da parte reclamante.
    Ante o exposto, julgo prejudicada a presente reclamação, por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 21, inciso IX, do RI/STF. Prejudicado o pedido liminar.
    Publique-se. 
    Brasília, 25 de agosto de2020. 
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente